Tribunal: STF
Processo: HC 202962
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial mais gravoso. Jurisprudência do supremo tribunal federal(STF).



    1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento das teses defensivas. 



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que exige motivação idônea a imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir (Súmula 719/STF). Caso dos autos em que a fundamentação restou demonstrada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.